Tribunal: TJDFT
Processo: 0729904-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729904-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO AGRAVADO: ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 163767312 do processo de referência) que, na ação de cobrança movida por Alexandre Ferreira Cardoso em face do agravante, processo n. 0736717-29.2022.8.07.0001, afastou a prejudicial de prescrição, nos seguintes termos: (...) Da prescrição: Não há falar em prescrição de três anos pois o autor persegue o adimplemento do contrato, o que não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 206, §3°, do CC. Tampouco há falar em prazo quinquenal, pois a obrigação de pagar veiculada no contrato não é líquida. Aplica-se à espécie o prazo decenal, conforme firme orientação jurisprudencial ilustrada pelo precedente lançado na decisão embargada. Observe-se que a hipótese fática é a mesma, pretende o autor desta demanda e daquele recurso o adimplemento de obrigação civil ilíquida veiculada em contrato particular. Assim, nada há a esclarecer no particular. (...) Em razões recursais (Id 49323653), alega ser necessária a reunião para julgamento conjunto do presente recurso com o agravo de instrumento n. 0715754-66.2023.8.07.0000, em virtude da relação de prejudicialidade existente entre ambos. Quanto ao mérito, rebate os fundamentos adotados pelo magistrado a quo para afastar a defendida prescrição. Aduz não haver similitude entre o precedente invocado pelo magistrado a quo e o caso ora em discussão. Cita diversos julgados deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça para robustecer sua tese. Ao final, requer: Ante o exposto, pugna-se pelo julgamento conjunto do presente recurso com o agravo de instrumento autuado sob o n. 0715754-66.2023.8.07.0000, em razão da evidente relação de prejudicialidade, com fundamento no artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, para ao final julgar procedente o Agravo de Instrumento, a fim de reformar parte a decisão agravada no que tange a prescrição, pelas razões acima expostas. Preparo regular (Id 49323654). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Isso porque, compulsando os autos de origem (n. 0736717-29.2022.8.07.0001), verifico que o presente agravo de instrumento foi interposto contra pronunciamento integrativo da decisão de saneamento proferida ao Id 152279261 do processo de preferência, após provocação do ora agravante por meio dos embargos de declaração opostos de Id 155205208 do processo de referência. Sabe-se que, por força do efeito integrativo do recurso, o pronunciamento que julga os embargos de declaração não substitui a decisão embargada, mas a integra, de modo a constituir, ao fim e ao cabo, um único ato decisório. Pois bem. Constato que, contra a decisão de proferida ao Id 152279261, o ora agravante, 15 dias após a oposição de embargos de declaração, interpôs o agravo de instrumento n. 0715754-66.2023.8.07.0000, buscando, entre outros provimentos, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu o recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródigo o recorrente em interpor dois agravos de instrumento contra um único ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora